Tribunal: TJDFT
Processo: 0723970-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por A.J.D.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703887-83.2022.8.07.0009, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor quanto ao bloqueio de R$ 1.534,79 (mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), via SISBAJUD, referente a honorários advocatícios sucumbenciais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar se o valor bloqueado é impenhorável, por supostamente constituir reserva destinada ao pagamento de pensão alimentícia e se haveria afronta à subsistência e à dignidade do agravante e de sua família.
III – RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 833, IV e X, do CPC, estabelece hipóteses de impenhorabilidade de valores, incluindo vencimentos e quantias depositadas em poupança até 40 salários mínimos, desde que comprovada sua natureza alimentar ou destinação ao mínimo existencial.
2. O ônus da prova acerca da origem e da destinação dos valores penhorados incumbe ao devedor (art. 373, II, CPC).
3. No caso concreto, o agravante não comprovou que o valor bloqueado possuía origem alimentar ou se destinava ao pagamento de pensão aos filhos, tampouco demonstrou comprometimento de sua subsistência.
4. A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (EREsp 1.582.475/MG), sendo possível a penhora de valores em conta corrente ou aplicações financeiras quando ausente prova robusta da destinação alimentar.
5. Ausente comprovação idônea, mantém-se a constrição judicial, sob pena de ofensa ao princípio da efetividade da execução.
IV – DISPOSITIVO E TESE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
“Cabe ao devedor comprovar que os valores bloqueados em conta bancária se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC; não demonstrada a origem alimentar ou o comprometimento do mínimo existencial, a penhora deve ser mantida.”
PALAVRAS-CHAVE: Cumprimento de Sentença; Agravo de Instrumento; Penhora; SISBAJUD; Impenhorabilidade; Ônus da Prova; Honorários Sucumbenciais; Art. 833 do CPC; Dignidade da Pessoa Humana; Mínimo Existencial.